Tribunal: TJMT
Processo: 1012498-70.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012498-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 37.432.150/0001-84 (AGRAVADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, POR FATO SUPERVENIENTE (PROLAÇÃO DA SENTENÇA).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – FATO SUPERVENIENTE – SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO PREJUDICADO.

A sentença que extingue o feito originário se sobrepõe à decisão recorrida ora atacada, não remanescendo mais, por conseguinte, qualquer interesse do agravante em ver apreciado o recurso. A falta de interesse recursal superveniente torna o recurso prejudicado, ante a perda de seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1021484-84.2019.811.0041, impetrado por
VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
,
deferiu a liminar vindicada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consistente na Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) lançado em desfavor da impetrante.

Nas razões recursais, o agravante alega que não se vislumbra qualquer abuso de poder ou inconstitucionalidade na norma combatida, uma vez que a cobrança da TACIN é absolutamente legítima, de modo que os lançamentos feitos em desfavor da impetrante devem ser mantidos por seus próprios fundamentos (id. 12244498).

Em razão disso, requer a concessão do efeito suspensivo, na forma autorizada pelos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil e, consequentemente, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida (id. 12244498).

Efeito suspensivo concedido (id. 7697899).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão impugnada (id. 16656450).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 9002156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1021484-84.2019.811.0041, impetrado por
VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
,
deferiu a liminar vindicada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consistente na Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) lançado em desfavor da impetrante, por entender presentes os requisitos legais necessários.

Ao receber o presente recurso, deferi-lhe efeito suspensivo, considerando a controvérsia jurisprudencial referente à matéria
.

Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime da repercussão geral, o RE nº 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 19/12/2017), fixou, por unanimidade, a tese de que
“a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

Do inteiro teor do acórdão paradigma, outrossim, colhe-se que
“nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência”.

Diante do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do referido recurso extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça também realinhou o seu posicionamento sobre a matéria, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio.

Nesse contexto, o Tribunal da Cidadania asseverou que,
"consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando a prevenção e o combate a incêndios (Tema 16/STF)"
(AgInt no RE nos EDcl no RMS 22.632/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

Cumpre registrar que, em sede de embargos de declaração apresentados pelo Município de São Paulo no recurso extraordinário supracitado, o Supremo Tribunal Federal atribuiu efeitos prospectivos à decisão, nos seguintes termos:

Conheço dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e os provejo para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de 2017 —, ressalvadas as ações

anteriormente ajuizadas. (Excerto extraído do voto do Ministro Relator no RE 643247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019).

Vê-se, portanto, que embora tenha modulado os efeitos da decisão, o Supremo Tribunal Federal ressalvou expressamente
"as ações anteriormente ajuizadas".

Por outro lado, impende ressaltar que, naquela ocasião, os embargos de declaração apresentados pelo Estado de São Paulo foram rejeitados.

Assim, é imperioso concluir que tanto os Municípios quanto os Estados-membros estão impossibilitados de instituir taxa de combate a incêndio, porquanto a prevenção e o combate de incêndios são viabilizados por meio da arrecadação de impostos.

De outro norte, julgada a matéria em regime de repercussão geral,
“cabe às instâncias ordinárias repetir o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal Federal, ressalvada a previsão contida na alínea c do inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil"
– que cuida da hipótese em que refutado o juízo de retratação (ARE 1.177.754/ CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 07/12/2018, DJe-266 DIVULG 11/12/2018).

Portanto, impõe-se o realinhamento desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo STF, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto para revogar a decisão que concedeu efeito suspensivo ao presente recurso (id. 14207470) e, consequentemente, manter a decisão agravada, que concedeu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2ºVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 28 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em mandado de segurança

impetrado contra ato do
Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar.

Ao ter vista dos autos, constatei que
o mandado de segurança
objeto deste agravo
foi sentenciado.

Eis a parte dispositiva da sentença:

[...] Isto posto, consoante a fundamentação exposta, rejeito as preliminares arguidas, concedo a segurança pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82, bem como para declarar a existência do direito de compensar o crédito tributário, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Cumpra-se.
[...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1021484-84.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 25551920).

Portanto, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que deferiu a liminar, contra a qual o agravante interpôs o agravo de instrumento, já está superada pela sentença.

[...] O STJ consolidou jurisprudência de que ‘proferida Sentença em sede de Mandado de Segurança, opera-se a perda superveniente do interesse de recorrer em face da liminar’ (AgRg no AgRg no AREsp 501.300/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 311.214/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/2/2016; EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 19.11.2015. Dessa forma, deve ser reconhecida a perda do objeto do
Mandamus
impetrado pelo Conselho Regional, ora recorrido. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1684201/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2017).

[...]
A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo

desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
(AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). [com itálico no original]

[...] É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).

[...] Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).

[...] 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.

2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Essa, a razão por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1021484-84.2019.811.0041, impetrado por
VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA,
deferiu a liminar vindicada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consistente na Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) lançado em desfavor da impetrante.

No curso do julgamento, porém, quando o processo se encontrava com vistas ao eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa,
a parte agravante comunicou a prolação de sentença extintiva no processo principal (id. 28989992).

Por sua vez, com a extinção da ação principal, ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento ora em análise.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS - FATO SUPERVENIENTE – PREJUDICADO O AGRAVO.

A sentença que extingue o feito originário se sobrepõe à decisão recorrida ora atacada, não remanescendo mais, por conseguinte, qualquer interesse do agravante em ver apreciado o recurso. A falta de interesse recursal superveniente torna o recurso prejudicado, ante a perda de seu objeto.

(N.U 0064534-19.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 26/06/2014).

Sendo assim, uma vez que a sentença se sobrepõe à decisão recorrida ora atacada, extinguindo o feito originário, não remanesce qualquer interesse do agravante em ver apreciado o recurso.

Com essas considerações, retifico meu voto para julgar
prejudicado
o presente agravo de instrumento, pela perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020